Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603199-59.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
29/08/2023
Número: 0603199-59.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEICAO 2022 -CLAUDEMIR PORTUGAL PORTES-
PATRIOTA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 CLAUDEMIR PORTUGAL PORTES
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
CLAUDEMIR PORTUGAL PORTES (REQUERENTE)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43696680
25/08/2023
15:27
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.320

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603199-59.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 CLAUDEMIR PORTUGAL PORTES DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
REQUERENTE: CLAUDEMIR PORTUGAL PORTES
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA
ESTADUAL. RECURSOS ORIUNDOS UNICAMENTE DO FEFC.
FORNECEDOR COM SITUAÇÃO IRREGULAR PERANTE A
RECEITA FEDERAL. ÓBICE À CONTRATAÇÃO. UTILIZAÇÃO
IRREGULAR DOS RECURSOS DO FEFC. RECEITAS
ARRECADADAS EM DESCOMPASSO COM OS GASTOS
CONTRATADOS. ATRASO NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA APTO A COMPROVAR
A DESTINAÇÃO DOS RECURSOS DO FEFC. CONTAS
DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL.

1. Esta Corte tem entendimento de que: “Incumbe ao contratante
certificar-se da regularidade fiscal do contratado, sendo irregular
a contratação de empresa em situação de inaptidão perante a
Receita Federal para prestação de serviços na campanha, ante a
presunção de incapacidade de entrega do bem ou do serviço
contratado.” (TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060286270, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
16/12/2022)

2. O prestador deve comprovar a correta utilização e destinação
dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC). A divergência entre as informações declaradas na
prestação de contas e aquelas constantes da base da Justiça
Num. 43696680 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/08/2023 15:27:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515272291300000042656732
Número do documento: 23082515272291300000042656732
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:40:41

Eleitoral, caracteriza a ocorrência de omissão de despesas, que
consiste em vício de natureza grave que conduzem à
desaprovação das contas de campanha e à determinação de
devolução dos valores correspondentes ao Tesouro Nacional.

3. Exceder o prazo para a abertura de conta bancária, por um
curto período, enseja a aposição de ressalvas, caso não
comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas. No caso,
não foi o atraso na abertura da conta bancária que prejudicou a
transparência das contas.

4. Receber recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) e não comprovar sua destinação, enseja
determinação de devolução ao Tesouro Nacional, com os
acréscimos de juros moratórios e atualização monetária.

5. Contas desaprovadas. Determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 23/08/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por CLAUDEMIR PORTUGAL
PORTES, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Patriota, nas Eleições
de 2022.

O prestador apresentou prestação de contas parcial em 13/09/2022 e as contas
finais foram entregues em 01/11/2022, dentro do prazo previsto na Resolução TSE nº
23.607/2019.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID.43443112).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Relatório de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação
de contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (ID.43582798).

Houve determinação de citação para constituir advogado e , no mesmo ato,
intimação para apresentar manifestação acerca do parecer de diligências.

Num. 43696680 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/08/2023 15:27:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515272291300000042656732
Número do documento: 23082515272291300000042656732
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:40:41

Seguiram os autos para nova análise técnica, foi emitido parecer conclusivo
manifestando-se pela desaprovação, em razão do contido nos itens 3.2, 8 e 9 e, ainda, ressalva
quanto ao item 6, conforme detalhamento.

Item 6: Inconsistência na identificação de fornecedor

Item 8: Utilização irregular dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha

Item 3.2 e 9.2: Receitas e gastos - análise da movimentação financeira.

Item 9.1: atraso na abertura da conta bancária

Não obstante intimada, o candidato não apresentou qualquer manifestação acerca
do parecer técnico conclusivo, conforme certificado pela Seção de Processamento. Em relação à
constituição de advogado, juntou procuração (ID 43592846).

A Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pela desaprovação, com
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, assevera que: “a omissão de gastos
compromete de maneira irreversível a lisura e a confiabilidade de contas eleitorais que padecem
dessas irregularidades, na medida em que prejudica sobremaneira o efetivo controle das finanças
eleitorais” (ID 43628477).

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por CLAUDEMIR
PORTUGAL PORTES, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Patriota, nas
Eleições de 2022.

O candidato obteve 673 votos válidos e para realizar sua campanha eleitoral
recebeu R$ 30.000,00 proveniente de única doação recebida do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC.

A Seção de Contas Eleitorais, no parecer conclusivo, manifestou-se pela
desaprovação, em face de irregularidades na utilização de recursos do FEFC; análise da
movimentação financeira; receitas e gastos não correspondentes; atraso na abertura da conta
bancária. Houve, ainda, apontamento de ressalva em relação à inconsistência na identificação de
fornecedor.

Não obstante intimada, não houve manifestação da defesa após a emissão do
parecer técnico conclusivo.

Num. 43696680 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/08/2023 15:27:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515272291300000042656732
Número do documento: 23082515272291300000042656732
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:40:41

A Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pela desaprovação, com
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, assevera que: “a omissão de gastos
compromete de maneira irreversível a lisura e a confiabilidade de contas eleitorais que padecem
dessas irregularidades, na medida em que prejudica sobremaneira o efetivo controle das finanças
eleitorais” (ID 43628477).

Passa-se, então, à análise das irregularidades apontadas no parecer técnico
conclusivo.

Abertura das contas bancárias após o prazo de 10 (dez) dias da emissão do
CNPJ

No que diz respeito ao mencionado apontamento, o art. 8º, § 1°, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 assim prevê:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura
de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do
Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida
pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13
desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de
atendimento bancário:

I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do
CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

(Destacou-se)

O parecer técnico indica que o candidato efetuou a abertura da conta bancária em
26/08/2022, ou seja, 13 dias após a concessão do CNPJ pela Receita Federal, configurando
atraso de 3 (três) dias.

A respeito do tema, este Tribunal já vem se posicionando:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
ATRASO. IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A
ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, em
desatendimento ao disposto no artigo 8º, §1º, inciso I da Resolução TSE
23.607/2019, é falha meramente formal que recomenda apenas a glosa de
ressalva nas contas, caso inexistentes indícios de movimentação financeira
anterior à data da abertura. Precedentes deste Tribunal.

2. Aprovam–se com ressalvas as contas de campanha de candidato quando a
documentação apresentada está em conformidade com a lei, verificando–se
tão somente falha de natureza formal que não compromete a sua
regularidade.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060294926, Acórdão, Relator(a)
Num. 43696680 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/08/2023 15:27:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515272291300000042656732
Número do documento: 23082515272291300000042656732
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:40:41

Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 93, Data
17/05/2023)

Na espécie, não foi o atraso na abertura da conta bancária que prejudicou a
transparência das contas, por esse motivo quanto ao apontamento de atraso na abertura da
conta bancária merece apenas aposição de ressalva.

Inconsistência na identificação de fornecedor - situação inapta perante a
Receita Federal

Constou do parecer conclusivo que a situação cadastral do fornecedor contratado
pelo ora prestador “revela indícios de omissão quanto à identificação dos verdadeiros
fornecedores da campanha eleitoral”. Trata-se do fornecedor RODRIGO ALESSANDRO
BASNIAK, cuja contratação no valor de R$ 14.625,00 está em desacordo, afirma o analista do
setor técnico: “Após confrontar as informações relacionadas à identificação dos fornecedores
constantes da prestação de contas com a base de dados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, o sistema detectou possíveis inconsistências quanto à sua situação fiscal”. (id 43608943).

A consulta realizada na Secretaria da Receita Federal, no dia 27/07/2023, indicou
que o CNPJ está com situação cadastral INAPTA, confira-se:

Num. 43696680 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/08/2023 15:27:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515272291300000042656732
Número do documento: 23082515272291300000042656732
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:40:41

A Instrução Normativa RFB 1.863/2018, prevê as seguintes hipóteses:

Art. 41. Pode ser declarada inapta a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica:

I - omissa de declarações e demonstrativos, assim considerada aquela que,
estando obrigada, deixar de apresentar, em 2 (dois) exercícios consecutivos,
qualquer das declarações e demonstrativos relacionados no inciso I do caput
do art. 29;

II - não localizada, definida nos termos do art. 43; ou

III - com irregularidade em operações de comércio exterior, assim considerada
aquela que não comprovar a origem, a disponibilidade e a efetiva transferência,
se for o caso, dos recursos empregados em operações de comércio exterior,
na forma prevista em lei.

Da leitura do trecho colacionado, infere-se que a contratação de pessoa jurídica com
Num. 43696680 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/08/2023 15:27:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515272291300000042656732
Número do documento: 23082515272291300000042656732
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:40:41

situação cadastral INAPTA revela indícios de irregularidade no cadastro do fornecedor perante à
Receita Federal, também, macula a contratação feita para a campanha eleitoral.

Nesse sentido, na parte que importa:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. (...). DIVERGÊNCIA NA IDENTIFICAÇÃO DE
FORNECEDOR. ERRO MATERIAL. NECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA
PARA PAGAMENTO EM VALOR PROPORCIONAL MAIOR DO QUE O
CONTRATADO. IRREGULARIDADE. FORNECEDOR COM SITUAÇÃO
INAPTA JUNTO A RECEITA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE
CONTRATAÇÃO.

(..)

5. Incumbe ao contratante certificar–se da regularidade fiscal do
contratado, sendo irregular a contratação de empresa em situação de
inaptidão perante a Receita Federal para prestação de serviços na
campanha, ante a presunção de incapacidade de entrega do bem ou do
serviço contratado.

6. Há presunção de irregularidade do gasto eleitoral quando o contrato é
firmado com fornecedor que não corresponde àquele que consta como titular
do número de CNPJ na base de dados da Receita Federal, não sendo o
signatário do contrato pessoa integrante dos quadros societários da empresa
titular do CNPJ na RFB.

(...)

15. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060286270, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022)

Dessa forma, a contratação e o respectivo pagamento estão irregulares, porque em
desacordo com as normas regentes e por decorrerem da utilização recursos públicos, ensejam
recolhimento ao Tesouro Nacional.

Despesas realizadas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC

O parecer técnico apontou que foram realizados pagamentos desacompanhados
dos respectivos contratos com a finalidade de comprovar os gastos contraídos e quitados com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

Num. 43696680 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/08/2023 15:27:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515272291300000042656732
Número do documento: 23082515272291300000042656732
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:40:41

Conforme determinação contida no art. 53, II, “c” /c art. 60 da Resolução
23.607/2019, a documentação apresentada com a finalidade de comprovar os gastos eleitorais.

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome
ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

No caso em apreço, o prestador não apresentou qualquer documento que
especifique a natureza das contratações. Sequer houve manifestação acerca dos pareceres.

Conforme exposto, o art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que as
receitas e despesas sejam detalhadas. Dessa forma, a ausência de contabilização e documentos
fiscais para comprovar os gastos, impedem o rastreamento da movimentação e destino dos
Num. 43696680 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/08/2023 15:27:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515272291300000042656732
Número do documento: 23082515272291300000042656732
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:40:41

recursos públicos, em descumprimento ao que determina a Resolução, fato que implica o
reconhecimento da utilização indevida de recursos do FEFC.

É notório que a utilização dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), por se tratar de verba pública, requer rigoroso controle por
parte da Justiça Eleitoral, de modo que, nas prestações de contas, devem ser minuciosamente
discriminadas as despesas com ele realizadas (art. 53, II, c, e art. 60, todos da Res. TSE nº
23.607/2019).

Como efeito, a existência de despesas pagas irregularmente com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC enseja o recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional. (art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019).

Nesse sentido, a Corte deste Regional já se posicionou no seguinte sentido: “Sem a
apresentação dos contratos ou documentos idôneos que comprovem a prestação de serviços,
não é possível vincular os pagamentos realizados aos serviços declarados, o que prejudica a
transparência das contas.“ (TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755,
Acórdão de , Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE,
Tomo 58, Data 27/03/2023)

E, ainda:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. RETIFICAÇÃO DAS CONTAS APÓS
PARECER CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. REJEIÇÃO. (...).
COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO. AUSENTE COMPROVAÇÃO.
(...) CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

4. Em se tratando de gastos com uso de recursos provenientes do Fundo
Partidário ou FEFC, ainda que comprovado o pagamento a destinatário
identificado, a regularidade da despesa está condicionada à apresentação
dos respectivos documentos fiscais. Inteligência dos arts. 53, II, "c" e 60,
caput e § 1º, ambos da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

(...)

11. Contas desaprovadas com determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060341787, Acórdão de
, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 16/12/2022)

É certo que o prejuízo à análise das contas está demonstrado tanto pela quebra de
confiabilidade ante a ausência de informações contábeis, quanto pela utilização irregular de
recursos públicos. Em resumo, o prestador recebeu R$ 30.000,00 de recursos do FEFC, para
nenhuma das despesas apresentou documentação, o que implica recolhimento ao Tesouro
Nacional, bem ainda impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse contexto, nos termos do art. 74, inc. III da Resolução TSE nº 23.607/2019, a
decisão pela desaprovação é medida consentânea ao caso em análise. Destaca-se que o valor
de R$ 30.000,00 irregularmente utilizado, por se tratar de recursos oriundos do FEFC, deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.607/19, in verbis:

Num. 43696680 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/08/2023 15:27:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515272291300000042656732
Número do documento: 23082515272291300000042656732
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:40:41

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua
transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos
recursos de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta
Resolução.

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no
prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos
autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre
os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da
ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido
determinado de forma diversa na decisão judicial.

Análise da movimentação financeira; receitas e gastos não
correspondentes; despesas constantes no extrato eletrônico não
declaradas no sistema SPCE

Importa destacar que nesse tópico os itens acima serão analisados em conjunto,
pois se referem a irregularidades constatadas mediante consulta aos extratos eletrônicos.

O parecer indicou que, em consulta aos extratos eletrônicos, houve pagamentos de
despesas no valor de R$ 30.000,00. Por outro lado, o prestador declarou no sistema SPCE
apenas uma única despesa de R$ 14.625,00. Restando, sem qualquer declaração, mas
verificável no extrato da conta o valor de R$ 15.375,00, correspondente às seguintes despesas:

Num. 43696680 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/08/2023 15:27:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515272291300000042656732
Número do documento: 23082515272291300000042656732
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:40:41

Conforme se vê, o prestador, quanto ao valor de R$ 15.375,00, sequer declarou no
sistema SPCE os pagamentos realizados, entretanto, o setor técnico ao verificar os extratos
eletrônicos apontou um cenário diferente. Afirma o analista: “as despesas não registradas
totalizam R$ 15.375,00, e aparecem no extrato de prestação de contas como sobras do FEFC.”
Embora o valor tenha sido declarado como sobra, não houve recolhimento.

Destaca-se que as irregularidades ora em análise decorrem da utilização irregular
dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, anteriormente analisado. Em
verdade, a análise dos extratos eletrônicos refletem a má aplicação dos recursos recebidos,
consequentemente, quando o setor técnico realizou o batimento, constatou-se a inexatidão entre
as entradas e saídas.

As inconsistências na prestação de contas do candidato constituem falhas que
comprometem a regularidade, transparência e obstam a fiscalização pela Justiça Eleitoral. Razão
pela qual foram indicadas como passíveis de desaprovação.

Por essas razões, as contas devem ser desaprovadas, nos termos do art. 74, III da
Resolução TSE nº 23.607/2019 e o prestador proceder ao recolhimento R$ 30.000,00,
decorrente da irregular utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/19.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de:

a) DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas por CLAUDEMIR PORTUGAL
PORTES, relativas à campanha eleitoral para o cargo de Deputado Federal pelo Partido Patriota,
nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, III da Resolução TSE n° 23.607/2019.

b) DETERMINAÇÃO de recolhimento de R$ 30.000,00 ( trinta mil reais) ao
Tesouro Nacional, correspondente à ausência de comprovação da regularidade da
destinação dos recursos do FEFC, nos termos do art. 79, § 1º da Resolução TSE nº
23.607/2019, por meio da emissão de Guia de Recolhimento da União (GRU), no prazo de até 05
(cinco) dias, após o trânsito em julgado da presente decisão, a serem corrigidos nos termos do
§2º da mesmo artigo, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATOR

Num. 43696680 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/08/2023 15:27:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515272291300000042656732
Número do documento: 23082515272291300000042656732
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:40:41

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603199-59.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
CLAUDEMIR PORTUGAL PORTES DEPUTADO FEDERAL - Advogada do INTERESSADO:
DANIELE ARMSTRONG - PR67265 - REQUERENTE: CLAUDEMIR PORTUGAL PORTES -
Advogada do REQUERENTE: DANIELE ARMSTRONG - PR67265.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 23.08.2023

Num. 43696680 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/08/2023 15:27:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515272291300000042656732
Número do documento: 23082515272291300000042656732
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:40:41